Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708485-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NISIA ISMAEL AGRAVADO: SONIA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO D E S P A C H O Insta proclamar que a fundamentação recursal, no sentido de que a afirmação da parte quanto ao seu estado de pobreza, desserve, por si só, para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária, e conduzir ao eventual provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Assim, intime-se a agravante para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos, além da declaração de hipossuficiência, a última declaração de imposto de renda ou qualquer documento que demonstre a sua situação financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em24 de março de 2022 01:58:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator